Tribunal: TJES
Processo: 5001116-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001116-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M A FLORAIS BIO BRASIL EIRELI e outros
RECORRIDO: DAYANNE R DE F BARBOSA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001116-17.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.: DAYANNE R DE F BARBOSA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CANCELADO. BOLETO PROTESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que efetuou compra de produtos junto a uma das requeridas, que chegaram ao seu estabelecimento com avarias e, por isso, foram devolvidos, sendo a compra cancelada. Todavia, a autora foi surpreendida com uma nova cobrança referente à mesma compra, cujo boleto foi protestado de forma indevida pela segunda requerida, Banco Bradesco. Por este motivo, requer a exclusão ou suspensão dos efeitos do protesto registrado em nome de sua empresa, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por fim, indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID 3609368, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3609362), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, excluindo-se a condenação a título de danos morais uma vez que não houve qualquer participação desta instituição no ato de compra e venda ou da solicitação equivocada de boleto. Por fim, aduz que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em atuação ilícita, e requer, de forma subsidiária, a redução do quantum fixado a título de dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3609357) dispôs que: “Ante exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para: 1) DECLARAR a inexistência de débitos em desfavor da parte Autora imputado pelos Requeridos, e consequentemente DECLARAR NULO o título de protesto em desfavor da parte Autora, tendo como objeto o débito e título protestado, discutidos nessa demanda. 2) RATIFICAR os termos da medida liminar (id 5949507), tornando-a definitiva em todos os seus termos. CONDENAR as partes Requeridas a manterem, de forma definitiva, a baixa no débito em desfavor da parte Autora, referente aos débitos discutidos nesses autos, referente ao título discutido nesses autos. 3) CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, uma vez que realizou o protesto indevido de título.

Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente protestou indevidamente um boleto em nome da recorrida (ID. 3609318), negativando seu CNPJ junto ao cadastro de maus pagadores (conforme comprovante ao ID 3609320) em razão de compra cancelada pela parte autora, que comprova suas alegações através de conversas e e-mails aos IDs. 3609319 e ID. 3609321.

Pois bem. Pelo exposto, entendo que não há como afastar a responsabilidade da recorrente no caso em tela, tendo em vista que o banco Bradesco consta como “portador” do boleto protestado, fato comprovado pela autora ao ID. 3609318. Não obstante, a espelho do que indicou a sentença recorrida, caberia ao recorrente comprovar que atuou como mero mandatário da Requerida ao protestar o título, tendo verificado a regularidade do título levado a protesto, fato que afastaria a sua responsabilidade; mas, todavia, a empresa não foi capaz de apresentar tal prova.

Neste ínterim, entendo que as empresas requeridas não se incumbiram de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruíram a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Destaco, novamente, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto à consumidora, ora recorrida, em que responde de forma solidária com a outra requerida, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte autora.

Assim, não há como eximir a recorrente de sua responsabilidade, posto que, apesar de não constar do ajuste entre as partes, atuou em parceria com a segunda requerida para efetuar a cobrança e protesto do referido boleto, integrando, dessa forma, a cadeia de consumo.

No caso presente, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Diante do exposto, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, ainda que esta seja pessoa jurídica, na medida em que a conduta da recorrente a atingiu em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio social e no mercado em que atua.

Saliento que a Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça indica que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999 p. 126).

Ademais, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica. O quantum fixado de R$ 6.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.